Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-61.2017.8.11.0009
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-61.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PADRAO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 08.471.402/0001-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CERAMICA CARMELO FIOR LTDA - CNPJ: 60.519.634/0001-87 (APELADO), MARIA ANTONIETA GOUVEIA - CPF: 073.628.488-54 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LEAL CHAVES - CPF: 172.241.398-07 (ADVOGADO), LUCIANA YAZBEK - CPF: 275.820.548-30 (ADVOGADO), ELAINE DOS SANTOS SILVA - CPF: 340.597.268-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELA JUIZA APÓS CERTIFICAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E REALIZAÇÃO INFRUTÍFERA DE PESQUISA DO ENDEREÇO DA RÉ NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 256 E 257) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – MEDIDA QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL – PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A determinação “
ex officio
” da citação por edital não viola o princípio da inércia da jurisdição, mas prestigia o princípio do impulso oficial, pois a norma processual que regulamenta a matéria (arts. 256 e 257 do CPC) não condiciona a validade da citação ficta ao pedido do jurisdicionado, mas à presença das circunstâncias autorizadoras, como, e.g., a certificação, pelo oficial de justiça, de que é “
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
(encontra)
o citando
” (art. 256, II). 2. “
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
” (AgRg no AREsp 682.744/MG).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

PADRÃO CONCRETOS LTDA-ME contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1000635-61.2017.8.11.0009), ajuizada contra a apelante por CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 73.442,00 (cf. Id. nº 87760952).

A ré/apelante, representada pela Defensoria Pública, discorre sobre a nulidade da sua citação por edital dizendo, primeiro, que a determinação “
ex officio
” de citação editalícia viola o princípio da inércia da jurisdição e, depois, que a autora/apelada não adotou “
diligências mínimas para a localização de endereço diverso do que constava na petição inicial
”, sendo que “
poderia
(...)
ter procedido à consulta de endereço no site da SEFAZ/MT ou até mesmo buscas de outros processos em nome
(da)
apelante
”, ou, ainda, pedir ao Juízo “
pesquisa de endereço no SIEL, INFOSEG, RENAJUD, ANOREG/MT, DETRAN NET, bem como as expedições de ofícios às empresas de telefonia
”.

Arremata dizendo que “
as diligências empreendidas não são suficientes a concluir estar o requerido em local incerto e não sabido
”, até porque “
o endereço
(...)
fora declinado
(pela autora)
, sem qualquer comprovação documental ou informação acerca da sua procedência,
(e)
houve tão somente uma única tentativa de citação
” (sic – cf. Id. nº 87760968 - pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, reconhecimento e proclamação da nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, devolvendo-se os autos à instância de origem para regular processamento do feito.

Intimada, a autora/apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 87760970).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Certidão Negativa vinculada ao Id. nº 87760023 mostra que a tentativa de citação pessoal da ré/apelante foi frustrada “
por estar fechada referida fábrica, isto já há uns 02 meses
”, informação que, segundo o Oficial de Justiça, foi corroborada pelos funcionários do aeroporto localizado em frente ao endereço indicado nos autos (Av. do Aeroporto, lotes nº 25, 26 e 27, quadra 03, Jardim Industrial, Colíder/MT – CEP nº 78500-000).

Intimada para manifestar-se quanto à certidão negativa, a autora/apelada peticionou nos seguintes termos:

“Em razão da não localização da Ré no endereço diligenciado, a Autora requer busca de novos endereços através de pesquisa Infojud.

Por fim, tendo em vista a não citação da Ré e a proximidade da audiência, requer seja redesignada nova data”
(cf. Id. nº 87760025).

A MMª. Juíza, então, proferiu a seguinte decisão:

“Vistos em correição.

Tendo em vista que o endereço encontrado por esta magistrada pelo Sistema Infojud é o mesmo apresentado pela parte autora e considerando que restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal da requerida neste endereço (ID 10161094), deixo por ora de designar audiência de conciliação.

Assim, DETERMINO a citação da executada por edital, devendo a secretaria observar a regra contida no art. 257 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, devidamente certificado, NOMEIO a Defensoria Pública para patrocinar a defesa da parte requerida, assim INTIME-SE”
(cf. Id. nº 87760028).

Após regular desenvolvimento do feito, sobreveio sentença de procedência do pedido.

Verifica-se que, de fato, a autora/apelada não pediu, efetivamente, a citação editalícia da ré/apelante, mas isso não conduz diretamente à conclusão de nulidade, como entende a recorrente.

O princípio da inércia da jurisdição decorre o art. 2º do CPC, que dispõe que “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei
”, e é verdade que, nos termos do art. 240, §2º, do mesmo Código, “
incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
”.

Sucede, porém, que, art. 256, II, do CPC, que estabelece que “
a citação por edital será feita
(...)
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
”, e o art. 257, I, dispõe que a citação editalícia tem, entre outros requisitos, a existência de “
afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras
”.

Perceba-se a natureza alternativa da disposição legal; a citação editalícia depende de afirmação (e não pedido) do autor de que estão presentes as circunstâncias autorizadoras, ou, alternativamente, caso silente o autor, depende apenas da certificação desse fato pelo oficial de justiça.

Ou seja, embora compita ao autor adotar providências para citação editalícia, nada impede que o juiz reconheça a presença das circunstâncias autorizadoras da citação por edital e a determine de ofício, já que a medida decorre do princípio do impulso oficial e não está condicionada, propriamente, à requisição expressa do autor. Basta, repita-se, que haja certidão do oficial de justiça de que o réu está em local “
ignorado, incerto ou inacessível
”.

Não diviso, pois, a alegada violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Quanto ao esgotamento das tentativas de localização do endereço da ré/apelante, a tese recursal é de que a autora
“
poderia
(...)
ter procedido à consulta de endereço no site da SEFAZ/MT ou até mesmo buscas de outros processos em nome
(da)
apelante
”, ou, ainda, pedir ao Juízo “
pesquisa de endereço no SIEL, INFOSEG, RENAJUD, ANOREG/MT, DETRAN NET, bem como as expedições de ofícios às empresas de telefonia
” (sic – cf. Id. nº 87760968 - pág. 4/6).

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a citação editalícia pode ser realizada imediatamente após a frustração das tentativas de citação feitas pelos correios e por oficial de justiça, exatamente como na hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1148206/DF - Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES – j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 682.744/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Ressai evidente nos autos que houve tentativa de citação da ré no seu real endereço, este que, inclusive, foi confirmado após pesquisas no sistema INFOJUD, e há certidão do oficial de justiça de que a ré está em local ignorado, incerto ou inacessível, restando, pois, preenchidos os requisitos à validade da citação editalícia.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra dos arts. 85, §11, e 701, ambos do CPC, majoro os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021